Tribunal: STF
Processo: RE 237846
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Regime de cumprimento de
pena. A Lei 9.455/97, que admite a progressão do regime de
cumprimento da pena para o crime de tortura, não se aplica aos
demais delitos a que se refere a Lei 8.072/90, não sendo correto o
entendimento de que o artigo 5º, XLIII, da Constituição deu
tratamento unitário a todos esses crimes, inclusive quanto a regime
de cumprimento de  pena. Precedentes do S.T.F.
Recurso extraordinário conhecido e provido.